Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA 101/2016. OBSERVADA. CORREÇÃO MONERÁRIA. DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em sentença com fundamentação genérica quando verificado que a análise meritória levou em consideração os contornos específicos da lide com a devida fundamentação exigível ao caso.
2. Ausente omissão e cerceamento de defesa, posto que a r. sentença foi expressa ao tratar do tema e o esclarecimento requerido pela parte tratava-se de pleito não relacionado ao deslinde da demanda.
3. Nos termos do §2o, do art. 4o da Portaria 101/2016 deste Tribunal, caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária, não sendo também beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT.
4. A incidência de atualização monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, opera-se desde a data do evento danoso. Enunciado no 580 de Súmula do STJ.
5. Negou-se provimento ao apelo.